Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0739579-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a liberação de valores depositados em juízo, em favor dos agravados, que teriam ultrapassado o montante do arresto[2] realizado no processo de origem[3]. Aduz o agravante a existência de débitos pendentes dos agravados, decorrentes do não pagamento de taxas e impostos inerentes ao imóvel objeto da ação principal, pretendendo a retenção desse capital para o adimplemento dos referidos débitos administrativos, ressaltando que a r. sentença transitada em julgado determinou o retorno das partes ao status quo ante ao contrato de cessão de direitos do imóvel, cabendo ao agravante o depósito dos valores recebidos a título de pagamento e ao agravado a restituição do bem. Pondera não ter sido possível anexar os documentos comprobatórios das mencionadas dívidas em momento anterior, dado o não acesso aos órgãos públicos responsáveis, haja vista os efeitos de distanciamento social impostos pela pandemia do COVID-19. Assegura que as dívidas vinculadas ao imóvel não foram pagas pelos agravados no período em que exerceram a posse, pretendendo a retenção do referido capital para a quitação desses débitos e o efetivo retorno das partes ao estado anterior à realização do negócio jurídico rescindido. Aponta a inobservância pelo juízo a quo do prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento, procedendo, de maneira precoce, à liberação dos valores. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do ato decisório que determinou a liberação dos valores constritos mediante penhora on-line. Intimado[4] o agravante a comprovar a condição de hipossuficiência, promoveu o recolhimento do preparo[5]. Decido. Admito o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido antecipatório. Dos depósitos para a rescisão contratual, no capital de R$ 99.490,00, foi arrestado o montante de R$ 51.000,00[6], em observância à ordem liminar proferida nos autos de demanda distinta[7], havida entre as mesmas partes e com pedido do agravante de condenação dos agravados à prestação de alugueis no período da posse do imóvel. Assim, malgrado a constrição parcial da reserva, o ato decisório agravado determinou a liberação, em favor dos executados-agravados, do valor excedente que não se presta a qualquer garantia para o alcance do mérito estabelecido na r. sentença transitada em julgado. Com efeito, os valores anotados pelo agravante-exequente como débitos fazendários vinculados ao imóvel não integraram os pedidos formulados na demanda de origem[8], de onde advêm a decisão agravada. Assim, não podem ser cobrados dos executados-agravados no cumprimento da r. sentença. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19482737 – p. 37 [2] Id. 19482735 – p. 30-31 e id. 19482736 - Pág. 15. [3] PJe 0710826-27.2018.8.07.0007. [4] Id. 19674750. [5] Id. 19727248 e id. 19727249 [6] Id. 19482735 - Pág. 46. [7] Id. 19482735. Pje 0702868-19.2020.8.07.0007. [8] Id. 19482731 - Pág. 53.